Tribunal: STF
Processo: Rcl 22501
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-23
Data de publicação: 2017-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI-MC 3395. PLEITO FUNDADO EM DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    1. É improcedente a reclamação quando o ato reclamado não contraria a decisão proferida na ADI-MC 3395.



    2. A apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória, devendo ser verificada no momento da propositura da ação, em observância ao disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil de 2015.



          3. Agravo regimental a que se nega provimento